Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708058-90.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RLG DO BRASIL VAREJO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Nesta instância recursal, proferi decisão pelo indeferimento de tutela de urgência, conforme ID 37608218. A apelante RLG DO BRASIL VAREJO LTDA interpôs agravo interno no ID 37932630. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o apelado DISTRITO FEDERAL para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora